Tribunal: TJDFT
Processo: 0729655-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729655-64.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A. RECORRIDA: MONA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial. 2. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, segundo a Súmula 72 do STJ. 3. Apelo conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969, 11 e 371, ambos do Código de Processo Civil, e 212, inciso II, do Código Civil, sustentando que a mora nos contratos de alienação fiduciária e de arrendamento mercantil são do tipo “ex re”, ou seja, constituem-se a partir do mero inadimplemento. Afirma que o acórdão impugnado deixou de analisar os demais elementos que convergem entre a notificação e o contrato (identificação do devedor, valor da parcela, o mês e ano de emissão do contrato). Acrescenta que, uma vez que houve a comunicação do adimplemento à recorrida - mediante carta registrada - da obrigação pactuada, deve-se considerar tal comunicação uma notificação válida. Pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que todas as intimações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 198.379 - OAB/SP 319.501 - OAB/PR 56.918 - OAB/SC 8.927 - OAB/RS 74.909A) e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 23.024 - OAB/ SP 326.454 - OAB/PR 64.914 - OAB/SC 33.416 - OAB/RS 87.537A). Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969, 11 e 371, ambos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, analisando os autos, concluiu que “Da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou, acertadamente, que a cédula de crédito bancária acostada à inicial (ID. 63249927; 204608789- na origem) não apresenta qualquer numeração passível de ser relacionada à numeração de contrato constante na notificação enviada à parte ré (ID. 63249928; 204608790 – na origem). (...) O autor, por sua vez, em petição de ID. 63249939, limitou-se a reafirmar a comprovação da mora, alegando basicamente que “essa divergência entre a numeração ocorre pelo fato de o No 00600013065 referir-se ao registro prévio do contrato, enquanto o no 20038249346 refere-se ao registro após sua aprovação e celebração”. E, ainda, que “essa numeração ‘20038249346’ consta no próprio carnê de financiamento, sendo assim, o financiado identifica seu contrato através da referida numeração”. (...) embora tenha sido encaminhada notificação para o endereço da devedora declinado no contrato, constatando-se que não houve a indicação correta da numeração do contrato firmado entre as partes, não há como se reconhecer a constituição da ré em mora” (ID 65353508). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 212, inciso II, do Código Civil, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Igualmente, inviável o acolhimento do recurso pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025